Tribunal: TCU
Processo: 025.755/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por força de Convênio, que visou custear a execução das ações de atendimento integral à saúde do povo indígena da etnia Kanela residente nas aldeias de Porquinhos e Escalvados, localizadas em Barra do Corda/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), originalmente em desfavor do Sr. Antônio Kacrose Canela, ex-Presidente, e da Associação de Apoio à Saúde dos Kanela (Aaskan), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por força do Convênio 363/2002 (Siafi 460907), que visou custear a execução das ações de atendimento integral à saúde do povo indígena da etnia Kanela residente nas aldeias de Porquinhos e Escalvados, localizadas em Barra do Corda/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Kacrose Canela, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 32.342,65 16/8/2002 49.500,00 26/8/2002 1.680,00 30/8/2002 10.098,00 11/10/2002 3.480,00 16/10/2002 16.050,70 10/12/2002 12.416,80 10/1/2003 3.275,90 14/1/2003 4.591,10 16/1/2003 3.381,00 17/1/2003 1.575,90 20/1/2003 21.160,98 4/2/2003 74.449,35 5/3/2003 5.878,20 20/3/2003 52.102,60 16/6/2003 12.474,40 4/3/2004 3.974,40 4/6/2004 2.376,40 21/6/2004 4.715,35 5/7/2004 2.386,00 14/7/2004 97,00 14/11/2004 18,87 14/11/2004 19.961,77 14/11/2004 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.